Tribunal: TJSP
Processo: 1008610-98.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que alega omissão do acórdão quanto à responsabilidade de cada ré pelo pagamento dos lucros cessantes. Sentença e acordão que reconheceram a prescrição do pedido de devolução da comissão de corretagem formulado. Demanda que foi extinta em face da Embargante. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008610-98.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante H
BRASIL PUBLICIDADE E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e Interessado
BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é embargada
JULIANA BERAY DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008610-98.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 3088
2
Voto no 3088
Embargos de Declaração no 1008610-98.2014.8.26.0114/50000 Processo
Digital
Embargante: H Brasil Publicidade e Planejamento Imobiliário Ltda
Embargado: Juliana Beray de Souza (Justiça Gratuita)
Interessado: BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante
que
alega
omissão
do
acórdão
quanto
à
responsabilidade de cada ré pelo pagamento dos lucros
cessantes. Sentença e acordão que reconheceram a
prescrição do pedido de devolução da comissão de
corretagem formulado. Demanda que foi extinta em face
da Embargante. Embargos acolhidos, sem efeitos
modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 590/600, que, por unanimidade votos, deu provimento em parte
aos recursos de apelação:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de unidade
imobiliária. Programa Minha Casa Minha Vida. Sentença de parcial
procedência. APELAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao recurso de
apelação da ré e parcial provimento ao recurso de apelação da autora.
RECURSO ESPECIAL. Determinação de suspensão do feito. Despacho
da E. Presidência de Direito Privado determinando a reapreciação dos
recursos, em conformidade com o entendimento firmado em recurso
repetitivo, tema 970. CASO CONCRETO. Atraso na entrega da obra.
Aplicação das teses firmada em sede de recurso repetitivo. Tema 970:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008610-98.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 3088
3
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
cessantes”. Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o
comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula
penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar)
serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Contrato que
estabeleceu valor locativo a favor da vendedora na hipótese de rescisão
contratual. Possibilidade de inversão para fixação da indenização em
favor do consumidor. Fixação da indenização em 0,5% ao mês de
atraso sobre o valor atualizado do contrato, limitado ao montante
estipulado na inicial. Vedação de cumulação de multa com lucros
cessantes. Juros que devem incidir a partir da citação. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
A corré H Brasil embarga de declaração (fls. 1/3)
aduzindo omissão do acórdão quanto à responsabilidade de cada ré pelo
pagamento dos lucros cessantes; bem como a improcedência da ação face a
Embargante.
É o relatório.
Recebo os embargos
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, condenando a ré Boa Vista Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda. ao pagamento de percentual de 0,5% sobre o valor atualizado da unidade
imobiliária, a título de lucros cessantes, desde 15/07/2013, mês a mês, até a
efetiva entrega das chaves do imóvel, com juros de mora de 1% ao mês da
citação, julgando improcedente o pedido formulado pela requerente em relação a
corré H. Brasil Publicidade e Planejamento Imobiliário Ltda., rateando-se as
custas processuais entre a autora e a corré Boa Vista, pagando a corré Boa Vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008610-98.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 3088
4
honorários advocatícios à autora, no importe de 10% do valor da condenação e a
autora à corré H. Brasil no importe de R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4o, do
CPC/1973 (fls. 363/368).
O v. acórdão 590/600 deu parcial provimento aos
recursos para: “Destarte, deve a r. sentença ser parcialmente reformada,
para inverter a cláusula 4.3, “l”, que estabeleceu indenização pelo tempo de
ocupação do bem, em caso de rescisão contratual, condenando a ré ao
pagamento de indenização, fixada em 0,5% ao mês de atraso, sobre o valor
atualizado do contrato, ao mês de atraso, no período de 15/07/2013 até
14/02/2014, limitada a R$ 13.169,26. No mais, mantém-se a declaração de
prescrição do pedido de devolução da comissão de corretagem e a
improcedência do pedido de danos morais”.
Tem-se, portanto, que a ação, proposta pela autora em
face da Embargante, deve ser extinta com julgamento do mérito, nos termos
do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, modificando nessa parte, o
dispositivo da r. sentença, de improcedência em face desta.
Assim, a condenação imposta pelo v. acórdão deve ser
mantida somente em face da corré BOA VISTA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração sem efeitos modificativos, nos termos da
fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.